Tribunal: TJDFT
Processo: 0734870-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO DE TEMPO DECORRIDO APÓS A PESQUISA ANTERIOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de nova pesquisa por meio do sistema SISBAJUD.
2. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud, na modalidade “teimosinha”, para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável o lapso temporal decorrido desde a diligência anterior.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.